Tribunal: TJDFT
Processo: 0039529-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. REEXAME. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA POR SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. LIMITES. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 863/STF. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de apelações em razão de possível divergência entre o Acórdão n. 1073887 e a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 736.090/SC (Tema de Repercussão Geral n. 863).
2. Esta Turma Cível, no Acórdão n. 1073887, embora tenha reconhecido o ato fraudulento praticado pelo sujeito passivo da relação tributária, negou provimento à apelação do ente federado por considerar abusiva a multa punitiva arbitrada em valor equivalente a 200% (duzentos por cento) do débito. Foi mantida a redução da penalidade ao percentual de 50% (cinquenta por cento), como estabelecido na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão supracitado e o posicionamento adotado pelo STF ao julgar o Tema de Repercussão Geral n. 863, que trata dos critérios para fixação da multa fiscal qualificada decorrente de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação ao efeito confiscatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF, no julgamento do RE 736.090/SC (Tema 863), definiu a seguinte tese de repercussão geral: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei n. 9.430/96, incluído pela Lei n. 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”.
5. Em razão da individualização e da comprovação da conduta dolosa fraudulenta praticada pela autora (aproveitamento indevido do crédito fiscal de ICMS relativo a documentos fiscais de entrada inidôneos), aplica-se a tese jurídica supracitada para estabelecer a multa tributária em valor correspondente a 100% (cem por cento) do débito tributário, na forma do art. 44, § 1o, VI, da Lei n. 9.430/96, incluído pela Lei n. 14.689/23. Por não existir indicação de reincidência, tal como definida no art. 44, § 1o-A, da referida lei, não se aplica o limite de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.